Tribunal: TJSP
Processo: 1009922-22.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Artigo 674 do CPC. Alegação de que a penhora efetuada sobre precatório pertencente à executada COPEMAK (em ação movida pela municipalidade) incluiu indevidamente o valor dos honorários advocatícios de titularidade do embargante (objeto de contratação). Rejeição. Embargante que, em 18/09/2019, na condição de advogado contratado para defesa de interesses da empresa

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Artigo 674 do CPC. Alegação de que a penhora efetuada sobre precatório pertencente à executada COPEMAK (em ação movida pela municipalidade) incluiu indevidamente o valor dos honorários advocatícios de titularidade do embargante (objeto de contratação). Rejeição. Embargante que, em 18/09/2019, na condição de advogado contratado para defesa de interesses da empresa COPEMAK (pertencente à sua mãe), declarou que nada cobraria a título de honorários, isso por ocasião do pedido de assistência judiciária. Manifestação posterior, sustentando que houve acordo escrito (com sua genitora) para cobrança da verba. Contrato, entretanto, que é datado de 12/09/2019, ou seja, é anterior à declaração de que nada seria cobrado (18/09/2019), tornando duvidosa a intenção da parte. E mesmo que se considere verdadeiro e legítimo referido documento, o fato indica, no mínimo, a existência de comportamentos contraditórios, pois o embargante, primeiramente, deu a entender que cobraria honorários (firmando contrato em 12/09/2019); depois disse que nada iria cobrar (12/09/2019), abrindo mão de qualquer verba (o que implica renúncia ao contrato); e em seguida diz que cobrou, e que incluiu o valor no precatório de forma separada. Fato indicativo de manobra para livrar da penhora valores pertencentes à executada, como reconhecido na sentença. Conduta incompatível com o dever de lealdade processual. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.